Tribunal: TJMT
Processo: 1019207-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019207-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ORIDES MARIANO DE LIMA - CPF: 003.304.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO STRECK - CPF: 991.848.261-34 (AGRAVADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (REPRESENTANTE), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

- NÃO CARACTERIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
I do § 5o, do art. 206 do Código Civil
-EMBARGOS REJEITADOS.

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente a título executivo judicial é de 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.o 209722161) opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de acordão que, por desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, em suas razões o Embargante alega a existência omissão/contradição no acórdão proferido, sob alegação que deixou de analisar questão relevantíssima do agravo.

Assim, que as omissões se referem à coisa julgada e prescrição e ainda quanto ao excesso na execução do autor/exequente, tendo em vista que a decisão se baseia nos cálculos apresentados, que sequer foram à contadoria judicial para sanar as controvérsias.

Defende que é incontroverso nos autos, reconhecido expressamente por este Egrégio TJMT, que apenas o genitor da vítima, Sr. Orides Mariano de Lima, integrou a lide, na fase de conhecimento do processo, restando expressa a ordem do comando judicial definitivo, transitado livremente em julgado, no sentido de que fosse observado o pagamento da quota-parte daquele qual seja 50% do capital segurado.

Ainda, que conforme previsão do artigo 506, do CPC vigente, a sentença somente faz coisa julgada às partes entre as quais é dada.

Portando, que o comando sentencial definitivo não atinge terceiros, estranhos à lide, como pretendido pela parte ora embargada.

Alega que a execução promovida configura inadmissível violação da coisa julgada, posto que o comando judicial objeto da execução condenou a seguradora, ora embargante, ao pagamento do valor indenizatório devido ao genitor da vítima (este sim, que integrou o pólo ativo da demanda, na fase de conhecimento).

Assevera que ainda que se reconhecesse a legitimidade da genitora, seu direito estaria fulminado pela prescrição. Conforme comprovado, o sinistro ocorreu em 31/12/2011, contudo, conforme o próprio acórdão do agravo de instrumento, a genitora da vítima, somente requereu cumprimento de sentença em 20/02/2018.

Consigna que nos termos do artigo 219, §5o, do CPC, e do artigo 193 do Código Civil, a prescrição pode ser alega a qualquer tempo, e deve ser pronunciada de ofício pelo Magistrado, ou seja, a prescrição passou a ser questão de ordem pública, sendo obrigação do magistrado seu acolhimento, ainda que sem provocação das partes.

Assevera ainda que mesmo que ultrapasse a questão alhures, o que não se espera, existe omissão e contradição no acórdão, no que pertine ao equívoco nos cálculos do embargado, que maliciosamente acresce juros compostos em seus cálculos, não determinados pelo juízo.

Que a embargada atualiza seus cálculos aplicando juros compostos, em contrariedade ao r. decisum definitivo, o qual determina, expressamente, a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, nos exatos termos do artigo 405 do Código Civil.

Requer a embargante sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja reconhecida a improcedência da execução apresentada.

Caso assim não se entenda, que seja determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para sanar as controvérsias, uma vez que o embargado acresce juros compostos em seus cálculos, sob pena de haver enriquecimento ilícito, em conformidade as razões acima expostas.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão (id.n.o 212516171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Embargos de Declaração (id.n.o 209722161) opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de acordão que, por desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante busca a modificação da decisão embargada ao argumento de que o acordão é omisso eis que não se manifestou quanto a coisa julgada, prescrição excesso a execução.

De início, é imperioso destacar o que já é de conhecimento geral que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

Faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A omissão a dar ensejo aos embargos de declaração deve ocorrer no âmbito do próprio julgado, quando, por exemplo, deixa-se deliberadamente de analisar determinado pedido ou causa de pedir.

Já a contradição somente resta caracterizada quando a decisão judicial apresenta proposições inconciliáveis entre si, quando, por exemplo, parte de uma premissa na fundamentação e, em seguida, desdiz a asserção anterior.

E, por fim, a obscuridade se traduz na falta de clareza ou sentido, que possa macular a decisão.

In casu, inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. Acórdão embargado.

C
omo sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Portanto, diverso do que afirma o Embargante, acerca da coisa julgada e excesso de execução, foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância.

Transcrevo parte do voto embargado:

“Portanto não procede a alegação da Agravante de que não pode ser considerada beneficiada pelo comando condenatória objeto do cumprimento de sentença impugnado.

A Agravada tornou-se detentora do título executivo judicial, podendo exigi-lo de seguradora, assim não há que se falar em ilegitimidade da Agravada.

Como alhures referido, incontroverso ser a Agravada genitora da parte autora, bem como seu direito ao percentual de 50% reconhecido em sede embargos de declaração de recurso de apelação proveniente da ação de origem.

Mister destacar que o art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, garante: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação.”

No caso ora em análise a ação de cobrança foi proposta em 2012 a parte autora faleceu em 2016, sem que lhe fosse reconhecido direito de recebimento do seguro por invalidez permanente.

O genitor, por sua vez, que representava o autor, só recebeu sua cota parte em 05/04/2018, dois anos após o falecimento do filho, pelo fato de a Seguradora interpor recurso, onde defendia que o mesmo não tinha direito ao percentual de 100% do seguro ante existência de genitora e possível cônjuge e filhos.

Reconhecido o direito, da genitora, o que não cabe sequer nenhuma discussão, posto que transitou em julgado em 16/11/2017 a decisão dos Embargos no 84193/2017, se opõe a seguradora, sob alegação de que Agravada não fez parte a ação de origem.

O Código e Processo Civil estabelece: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa

(...)

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim, exigir que a Agravada proponha nova ação para recebimento de sua cota parte se mostra contrário aos princípios celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos processais, já que o direito da Agravada é incontroverso.

No que tange a alegação de excesso de execução, observa que o cálculo apresentado observou o comando judicial, não havendo que se falar em excesso.”

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

No que tange a alegada prescrição
, conforme destacado na decisão embargada: “Incontroverso nos autos que a Sra. Maria Isabel é genitora de Guilherme Pereira Lima, autor a ação de cobrança do seguro dpvat por invalidez permanente, bem como o seu direito a 50% por cento do seguro em face ao falecimento de seu filho,
fato aliás, que foi defendido pela própria seguradora em sede de recurso de apelação e posteriormente em recurso de embargos de declaração.
” (destaquei)

Referido embargo declaração n.o 109384/2017 foi julgado em 17/10/2017 e transitou em julgado em 16/11/2017, momento em que se constituiu o título executivo judicial em favor da parte Embargada.

Acerca da prescrição do título executivo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos,

nos termos do inciso I do § 5o, do art. 206 do Código Civil:

“§ 5o
Em cinco anos:

I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Portanto, não falar em prescrição do direito da Embagada
.

Isto posto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024